Tribunal: TJMT
Processo: 1072280-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072280-29.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE FARIAS ALMEIDA
RECORRIDO: RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA e MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais na forma dobrada, no valor de R$ 5.104,06 e danos morais, no valor de R$ 10.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Todavia, os referidos valores indicados pelo reclamante não fazem nenhuma alusão a taxa de evolução de obra.Por outro lado, o extrato juntado no id. 172042289 demonstra que, na verdade foram pagos os seguintes valores a título de “Custas Evolução de Obra” após a entrega das chaves: R$258,16 em 22/04/2024; R$255,49 em 07/05/2024; R$264,75 em 24/07/2024; R$260,60 em 26/07/2024 e R$262,91 em 17/09/2024. Dessa forma, considerando que os referidos valores foram adimplidos pelo reclamante após o prazo de conclusão da obra e após a entrega das chaves, entendo que houve cobrança indevida a título de “Custas Evolução de Obra” nos valores acima apontados.Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. A instituição financeira se trata apenas do agente financiador, devendo a construtora responder pelas obrigações contratuais e eventuais cobranças indevidas a que der causa. Preliminar rejeitada.4. A cobrança da taxa de evolução de obra se mostra indevida tão somente no período posterior ao avençado em contrato para a entrega do imóvel, sendo legal a incidência de juros durante o período de construção (Tema Repetitivo n. 996 do STJ).(...) Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.593/SP (Tema Repetitivo n. 996); TJMT, N.U 1001308-18.2022.8.11.0029, N.U 1044741-07.2020.8.11.0041, N.U 1006266-36.2019.8.11.0002 e N.U 1020388-05.2017.8.11.0041. (N.U 1040793-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)” - grifei.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILICITUDE – PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR – RECURSO DESPROVIDO.O agente financiador atua unicamente como intermediário na cobrança, sendo a construtora ou incorporadora a real beneficiária do crédito/financiamento, sobre o qual incidem os juros (taxa de evolução de obra) repassados ao consumidor. Assim, é contra essa entidade que devem ser deduzidas as pretensões da presente demanda.Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legitima a cobrança da Taxa de Evolução da Obra até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.(N.U 1001308-18.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)” - grifei.Assim, considerando as cobranças indevidas acolho o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.Destaco ainda que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prova de má-fé para devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada:"(...) A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" ( AgInt nos EDcl nos EAREsp 656932 / RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Corte Especial, Data do Julgamento: 08/09/2021).” – grifei Por fim, deixo de acolher o pedido de indenização por danos morais, uma vez que, embora tenha havido cobrança indevida, o reclamante não comprovou tentativa frustrada de resolução extrajudicial. 3. DISPOSITIVO.Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:CONDENAR as reclamadas ao reembolso em dobro dos seguintes valores: R$258,16(...); R$255,49(...); R$264,75(...); R$260,60(...) e R$262,91(...). Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995. “
4. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pelo consumidor a título de juros de obra após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” do Recorrido.
6. O pedido de devolução em dobro da importância paga e informada pelo recorrente no recurso, não prospera conforme mencionado em sentença “ Por outro lado, o extrato juntado no id. 172042289 demonstra que, na verdade foram pagos os seguintes valores a título de “Custas Evolução de Obra” após a entrega das chaves: R$258,16 em 22/04/2024; R$255,49 em 07/05/2024; R$264,75 em 24/07/2024; R$260,60 em 26/07/2024 e R$262,91 em 17/09/2024. “
7. O simples descumprimento contratual , embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072280-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FARIAS ALMEIDA - CPF: 713.457.881-00 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), ANSELMO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 123.566.816-98 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025